Tribunal: TJDFT
Processo: 0734955-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734955-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ECIENE NETO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ECIENE NETO contra decisão (ID 165864545) da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, indeferiu a impugnação à penhora de parte dos vencimentos do executado e os pedidos de nulidade da citação por edital, das cobranças das mensalidades no período de 11/2013 a 02/2016 e da gratuidade judiciária. O agravante pede a retirada do processo de pauta virtual para fins de acompanhamento presencial do julgado. DEFIRO o pedido com a ressalva que não é possível a realização de sustentação oral na hipótese. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator